Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710038-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA ESCORPIAO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDO INACIO DA SILVA ASSUNCAO, JOANA DARC DOS SANTOS DAMASCENO D E S P A C H O Tendo em vista que os agravados foram intimados/citados por edital (ID no 17439723 e 17439715) para apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento e considerando, ainda, que o acórdão de ID no 21346655 (acórdão no 1297856) foi proferido sem a intimação prévia da Curadoria Especial, conforme certidão de ID no 21377937, dê-se vista à Defensoria Pública para exercer o múnus de Curadoria Especial, para que requeira o que entender de direito, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021 14:30:53. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador